Tribunal: TJSP
Processo: 1010790-41.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Declaratória c/c indenização por danos materiais e morais. Contrato impugnado. Aplicação do CDC. Réu que demonstrou a contratação através de meio eletrônico, autenticada por biometria facial. Selfie tirada no local indicado na geolocalização constante do instrumento contratual. Comprovadas as a cessão do crédito pelo credor originário e a transferência bancária realizada na

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Declaratória c/c indenização por danos materiais e morais. Contrato impugnado. Aplicação do CDC. Réu que demonstrou a contratação através de meio eletrônico, autenticada por biometria facial. Selfie tirada no local indicado na geolocalização constante do instrumento contratual. Comprovadas as a cessão do crédito pelo credor originário e a transferência bancária realizada na conta do autor, em banco onde seu benefício previdenciário era depositado, à época da contratação. Requerido que se desincumbiu de seu ônus de comprovar fatos impeditivos dos direitos do requerente. Dicção do art. 373, II, do CPC. Regularidade dos descontos efetivados no benefício previdenciário do demandante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.